Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-33.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA IMEDIATAMENTE POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. MAJORAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO EQUIVALENTE A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida da recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio.
2. Tendo o réu acondicionado os bens na mochila, antes de ser interpelado pelos policiais, resta caracterizado o furto na modalidade consumada. O fato de os objetos subtraídos terem sido retomados em momento imediatamente posterior em nada prejudica o raciocínio quanto à consumação.
3. É possível a majoração da pena-base em face da circunstância de o crime defurtoqualificado ter sido cometido durante orepousonoturno, quando não aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal, sobretudo diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, não constituindo mero indiferente penal. (Tema 1.087).
4. Correta a valoração negativa dacondutasocialdo réu quando este cometeu o crime enquanto se encontrava em liberdade provisória. Precedentes.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
6. Tendo sido seguido o segundo critério (1/8), amplamente adotado por esta Turma julgadora, não há razões para reforma da sentença
7. Recurso conhecido e desprovido.